Tribunal: TJES
Processo: 5003793-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003793-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: CARLOS JOSE SOARES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ITAPÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 6ª Vara Cível/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
CARLOS JOSÉ SOARES,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o crédito exequendo em R$ 339.258,03 (trezentos e trinta e nove mil duzentos e cinquenta e oito reais e três centavos).

Em suas razões recursais de ID nº 4806743, o agravante alegou, em síntese, que o excesso de execução é evidente e está gerando irreparáveis prejuízos a seu patrimônio, na medida em que mantém os termos da r. cumprimento de sentença, os quais concluem, equivocadamente, que o agravado promoveu a liquidação com base em marcos temporais e índices devidos.

Assevera que os cálculos apresentados pelo agravado incluem, expressamente, juros de mora sobre o montante a ser restituído a título de custas processuais e, não bastasse isso, ainda são contabilizados desde 03/12/2001, o que resultou em um acréscimo de R$ 5.745,80 (cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), ou seja, mais que o dobro das próprias custa em si, que supostamente totalizaram R$ 8.914,15 (oito mil novecentos e quatorze e quinze reais).

Defende que o valor referente às custas processuais atualizados apenas pelo fator de correção monetária que perfaz o valor de R$ 3.104,14 (três mil cento e quatro reais e quatorze centavos), evidenciando o excesso de execução havido.

Alega, ainda, ao contrário do que restou consignado na r. decisão, o embargado não promoveu a liquidação dos débitos com incidência de juros em dois momentos, quais sejam: o primeiro, desde a citação até o dia 10.01.2003 à taxa de 0,5% ao mês e, o segundo a partir do dia 11.01.2003 até a data de liquidação pela taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (SELIC). Tendo utilizado um único marco temporal, com o mesmo índice de juros de mora de 1%, ignorando a taxa selic.

Nestes termos, requer a reforma da r. decisão agravada, no sentido de que seja acolhida a tese de excesso de execução, com a consequente procedência da impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4806743, deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ITAPÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 6ª Vara Cível/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
CARLOS JOSÉ SOARES,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o crédito exequendo em R$ 339.258,03 (trezentos e trinta e nove mil duzentos e cinquenta e oito reais e três centavos).

Em suas razões recursais de ID nº 4806743, o agravante alegou, em síntese, que o excesso de execução é evidente e está gerando irreparáveis prejuízos a seu patrimônio, na medida em que mantém os termos da r. cumprimento de sentença, os quais concluem, equivocadamente, que o agravado promoveu a liquidação com base em marcos temporais e índices devidos.

Assevera que os cálculos apresentados pelo agravado incluem, expressamente, juros de mora sobre o montante a ser restituído a título de custas processuais e, não bastasse isso, ainda são contabilizados desde 03/12/2001, o que resultou em um acréscimo de R$ 5.745,80 (cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), ou seja, mais que o dobro das próprias custa em si, que supostamente totalizaram R$ 8.914,15 (oito mil novecentos e quatorze e quinze reais).

Defende que o valor referente às custas processuais atualizados apenas pelo fator de correção monetária que perfaz o valor de R$ 3.104,14 (três mil cento e quatro reais e quatorze centavos), evidenciando o excesso de execução havido.

Alega, ainda, ao contrário do que restou consignado na r. decisão, o embargado não promoveu a liquidação dos débitos com incidência de juros em dois momentos, quais sejam: o primeiro, desde a citação até o dia 10.01.2003 à taxa de 0,5% ao mês e, o segundo a partir do dia 11.01.2003 até a data de liquidação pela taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (SELIC). Tendo utilizado um único marco temporal, com o mesmo índice de juros de mora de 1%, ignorando a taxa selic.

Nestes termos, requer a reforma da r. decisão agravada, no sentido de que seja acolhida a tese de excesso de execução, com a consequente procedência da impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Em decisão lançada no ID nº 3871202, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
deferiu o efeito suspensivo.

Eminentes pares. Cinge-se o recurso a analisar a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

No caso, todavia, ao compulsar a tabela de cálculo do débito exequendo, verifico que, sobre os débitos judiciais, foram incluídos juros, o que, aparentemente, afronta não só a própria decisão do Magistrado proferida nos autos de origem como, também, jurisprudência consolidada sobre o tema.

Além disso, ao que parece, os marcos temporais delimitados pela decisão trânsita em julgado não teriam sido observados, nos cálculos apresentados.

Explico.

A decisão que transitou em julgado (fl 426)determinou que os juros de mora seriam devidos a partir da citação, à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do Código Civil de 1916) até o dia 10.1.2003 e, a partir de 11.1.2003, data de vigência do novo Código Civil, pela taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406 da atual lei civil).

No caso, extrai-se dos cálculos anexados que, ao que parece, o interessado utilizou apenas um marco temporal com o mesmo índice de juros de mora (1% - um por cento), não tendo sido observado os marcos supra, delineados no julgado transitado em julgado.

Consta dos cálculos, de forma expressa, inclusive que (cf fls 676/678):

** Atualização Monetária de Débitos Judiciais

Valores Atualizados Até 01/08/2017

Data da Elaboração do Cálculo: 01/08/2017 às 13: 15:31

Dados: Valor do Principal em 30/06/1995: 17.840,00

Fator de Correção Monetária do TJES de 30/06/1995 a 01/08/2017: 4,3173600549

Juros do Código Civil a partir de: 03/12/2001

Se o julgado que transitou em julgado tivesse sido observado, de 2001 até o dia 10.1.2003, a taxa de juros seria de 0,5% ao mês (art. 1.062 do Código Civil de 1916) e, a partir de 11.1.2003, data de vigência do novo Código Civil, o cálculo deveria ser feito pela taxa que estivesse em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406 da atual lei civil), dados que não se extrai dos cálculos efetivamente apresentados.

Diante do cenário supra, o qual direciona para eventual ocorrência de equívoco de cálculo na origem, vislumbro necessário deferir o efeito pretendido neste Grau de recurso, inclusive no que se refere a suspensão da multa aplicada pelo MM. Juiz, em sede de embargos para que, sob um juízo de cognição mais profundo, os pontos obscuros sejam devidamente esclarecidos.

Há evidente perigo da demora para a recorrente, caso a execução prossiga na origem e, em razão de presente o
fumus boni juris
em suas alegações,
DEFIRO, por ora, o PLEITEADO EFEITO SUSPENSIVO.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico e, aproveito para tecer algumas considerações que entendo pertinentes ao caso em exame.

Compulsando os autos, verifico que se trata de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante, o qual obteve parcial provimento para rescindir o contrato firmado pelas partes e condenar o réu, ora embargante, a restituir o autor nos valores devidos, atualizados pelo INPC/FGV, bem como ao pagamento dos lucros cessantes, fixados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, e ao ônus de sucumbência (custas e honorários advocatícios).

Posteriormente, por ocasião da interposição de recurso de apelação submetido à análise deste e. Tribunal de Justiça, a r. sentença foi parcialmente reformada, sendo assim excluído os lucros cessantes e estabelecido a questão acerca do juros de mora, senão vejamos:

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença e, por conseqüência, tornar sem efeito a tutela antecipada com base nela concedida, na parte que concedeu indenização por lucros cessantes, e ainda para estabelecer que os juros de mora sejam devidos a partir da citação, à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do Código Civil de 1916) até o dia 10.1.2003 e, a partir de 11.1.2003, data de vigência do novo Código Civil, pela taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406 da atual lei civil). Nos demais aspectos, mantenho a sentença nos termos em que lançada.

Concluída a fase de conhecimento, o exequente, ora agravado, deu início a fase de cumprimento de sentença (fls. 671/673), pleiteando a intimação da parte executada para proceder o pagamento dos débitos, na importância total de R$ 339.258,03 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e três centavos).

O executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em resumo:
(i)
excesso de execução, no que tange a aplicação da taxa SELIC a partir de 11.1.2003, na correção dos valores condenatórios;
(ii)
excesso de execução dos juros no cálculo das custas a serem reembolsadas e;
(iii)
a compensação com os condomínios.

No caso em apreço, o d. Magistrado
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o crédito exequendo na importância apresentada pelo exequente, por entender, em síntese, que os cálculos foram apresentados nos termos da determinação judicial e que não houve a comprovação de juros de mora sobre o valor da restituição das custas processuais nos cálculos de liquidação.

Todavia, denoto a existência de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes no decorrer do procedimento de cumprimento de sentença que, a meu sentir, demandam a apuração do real valor devido, através da Contadoria Judicial, que atua na condição de auxiliar do Juízo e sem qualquer interesse na demanda.

A irresignação da parte agravante tem como fundamento dois pontos relativos ao excesso de execução, sendo um relacionado aos marcos temporais e índices devidos em relação aos juros e o outro no que tange aos juros de mora sobre o reembolso das custas.

No que tange ao primeiro tópico, entendo que deve ser observado de forma clara e precisa os parâmetros estabelecidos no acórdão supramencionado, ou seja, os juros de mora devem ser calculados levando em consideração os momentos (data antes e depois da vigência do novo Código Civil) e os índices fixados.

Portanto, nos termos do acórdão, são devidos juros de mora a partir da citação a taxa de 0,5% ao mês até o dia 10/01/2003 e a partir de 10/01/2023 pela taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

No caso em apreço, destaco que nesta instância recursal não restou clara a fixação de tais marcos temporais e, consequentemente, dos índices estabelecidos no referido acordão, que possa autorizar a fixação dos cálculos apresentados pelo agravado.

Nessa toada, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, cabe à Contadoria Judicial ou ao perito judicial o cotejo e indicação do cálculo correto, especialmente na presente demanda, em que se faz necessário separar os cálculos em dois marcos temporais com índices diversos.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DÉBITO. ALUGUERES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO. 1) De acordo com o dispositivo da sentença objeto de cumprimento, a reintegração na posse do imóvel está condicionada à devolução do valor efetivamente pago pelo bem, corrigido monetariamente a partir de cada pagamento. 2) Hipótese, contudo, em que há divergência em relação ao montante, sendo necessário esclarecer o quantum devido para fins de reintegração. 3) Se há dissenso entre os cálculos apresentados, devem os autos ser enviados à contadoria judicial – órgão auxiliar do juízo – para levantamento do débito, nos termos do §2º do art. 524 do CPC, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes e devida observância dos parâmetros fixados na sentença objeto de cumprimento. Precedentes. 4) Recurso provido. (TJES. Data: 22/Sep/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001401-47.2023.8.08.0000. DESEMBARGADOR: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Divergência nos cálculos apresentados pelas partes – Hipótese em que se mostra necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação do valor devido - Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0000750-32.2021.8.26.0142; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 09/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)

O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao ponto relativo aos juros do reembolso das custas, pois o fato do executado não ter comprovado a incidência do juros de mora, por si só não valida de imediato a utilização do cálculo apresentado pelo exequente, o que somente poderia ser sanado, com a apresentação de cálculo confeccionado pela contadoria do juízo.

No presente cumprimento de sentença, não há dúvida acerca do direito do agravado ao reembolso das custas processuais,
conforme princípio comezinho de direito processual segundo o qual ao vencido devem ser imputados todos os ônus processuais, que compreendem inexoravelmente o aditamento pela parte vencedora (art. 82, caput e §2º do CPC), de modo que as custas processuais serão reembolsadas ao final da demanda pelo vencido.

Com efeito, sobre a restituição das custas processuais não se aplicam os juros de mora, na medida em que tal obrigação se constitui com o trânsito em julgado, devendo incidir tão somente correção monetária, desde o efetivo desembolso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação parcialmente acolhida – Insurgência do executado – Parcial cabimento – Incidência de juros moratórios que é devida mesmo em caso de sentença omissa – Inteligência do art. 322, §1º, do CPC – Jurisprudência do STJ e Súmula 254 do STF que consolidam o tema – Não incidem juros de mora sobre custas processuais, apenas correção monetária – Precedente do STJ e desta Corte – O reembolso deve ser considerado também para fins de cálculo dos honorários advocatícios, porque consta expressamente da parte dispositiva da sentença, sendo irrelevante que o sentenciante tenha nomeado a obrigação de reembolsar como "obrigação de fazer" – A nomenclatura utilizada pelo juiz (obrigação de fazer) não altera a natureza jurídica do reembolso determinado – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir os juros de mora das custas de preparo. (TJSP; Agravo de Instrumento 2175180-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. Decisão que rejeitou a impugnação da executada agravante. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: O processo de conhecimento foi julgado procedente, tendo sido a companhia ré, ora agravante, condenada ao pagamento das custas e das despesas processuais. Aplicação dos arts. 82, § 2º e 84, ambos do CPC. O valor cobrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida neste aspecto. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Decisão que rejeitou a impugnação da executada agravante. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Não há previsão legal para a incidência de juros moratórios no cálculo do reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora no curso do processo. Decisão reforma neste ponto. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Agravo de Instrumento 2195609-52.2021.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 26/10/2021; Data de Registro: 26/10/2021).

Por fim, considerando as circunstâncias demonstradas - multiplicidade de períodos, de índices e de valores - entendo necessário acolher em parte o presente recurso tão somente para reformar a r. decisão que fixou de plano os cálculos apresentados pelo exequente, a fim de que os autos sejam remetidos à Contadoria do Juízo para dirimir a controvérsia entre os valores apurados, observando os marcos temporais e os índices.

A razão dessa assertiva reside no fato de que a r. decisão analisou a questão acerca da compensação de forma escorreita e, portanto, merece reforma tão somente o ponto referente à divergência dos cálculos apresentados pelas partes.

Ante o exposto e levando em consideração a fundamentação aduzida pelo Desembargador antecessor ao analisar o pleito liminar recursal,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAPÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. decisão para:

(1)
Tornar sem efeito a decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e fixou o crédito exequendo
em R$ 339.258,03.

(2) DETERMINAR
a remessa dos autos à Contadoria Judicial para, na forma do art.524 §2º do CPC,
apurar o real valor devido levando em consideração os marcos temporais e os índices do juros de mora, nos exatos termos do acórdão (ID nº4747654 - fls. 426), bem como
o valor da restituição das custas processuais tendo como base apenas a correção monetária,
para posterior análise do Magistrado
a quo
, quanto a impugnação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO. JUROS DE MORA ESTABELECIDOS PARA CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. MARCOS TEMPORAIS E ÍNDICES DISTINTOS. REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A existência de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes no decorrer do procedimento de cumprimento de sentença demandam a apuração do real valor devido, através da Contadoria Judicial, que atua na condição de auxiliar do Juízo e sem qualquer interesse na demanda.

2)
A irresignação da parte agravante tem como fundamento dois pontos relativos ao excesso de execução, sendo um relacionado aos marcos temporais e índices devidos em relação aos juros e o outro no que tange aos juros de mora sobre o reembolso das custas. No que tange ao primeiro tópico, entendo que deve ser observado de forma clara e precisa os parâmetros estabelecidos no acórdão, ou seja, os juros de mora devem ser calculados levando em consideração os momentos (data antes e depois da vigência do novo Código Civil) e os índices fixados. Portanto, nos termos do acórdão, são devidos juros de mora a partir da citação a taxa de 0,5% ao mês até o dia 10/01/2003 e a partir de 10/01/2023 pela taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

3)
No caso em apreço, nesta instância recursal não restou clara a fixação de tais marcos temporais e, consequentemente, dos índices estabelecidos no referido acordão, que possa autorizar a fixação dos cálculos apresentados pelo agravado.

4)
Nessa toada, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, cabe à Contadoria Judicial ou ao perito judicial o cotejo e indicação do cálculo correto, especialmente na presente demanda, em que se faz necessário separar os cálculos em dois marcos temporais com índices diversos.

5)
Não há dúvida acerca do direito do agravado ao reembolso das custas processuais,
conforme princípio comezinho de direito processual segundo o qual ao vencido devem ser imputados todos os ônus processuais, que compreendem inexoravelmente o aditamento pela parte vencedora (art. 82, caput e §2º do CPC), de modo que as custas processuais serão reembolsadas ao final da demanda pelo vencido.

6)
Com efeito, sobre a restituição das custas processuais não se aplicam os juros de mora, na medida em que tal obrigação se constitui com o trânsito em julgado, devendo incidir tão somente correção monetária, desde o efetivo desembolso.

7)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para para: (1) EXCLUIR a fixação, por ora, do crédito exequendo na importância R$ 339.258,03, considerando a complexidade dos cálculos, a divergência posta em juízo, bem como a necessidade de utilização da contadoria do juízo, nos termos do art. 524, §2º, do Diploma Processual Civil; (2) DETERMINAR a remessa dos autos à Contadoria Judicial para (2.1) apurar o real valor devido levando em consideração os marcos temporais e os índices do juros de mora, nos exatos termos do acórdão (ID nº4747654 - fls. 426), bem como (2.3) o valor da restituição das custas processuais tendo como base apenas a correção monetária, para posterior análise do Magistrado a quo; (3) Com o retorno dos autos da contadoria do juízo, DETERMINAR a intimação das partes para apresentarem manifestação acerca dos cálculos realizados, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do voto do Relator.